Tribunal: TJDFT
Processo: 0736832-21.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. TÍTULO DE CRÉDITO. NOTA PROMISSÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FORNECIMENTO DE ÁLBUM E ACESSÓRIOS DE FORMATURA. ALEGAÇÃO DE DÚVIDA A RESPEITO DA ASSINATURA DAS NOTAS PROMISSÓRIAS. DEMAIS ELEMENTOS JUNTADOS. DESNECESSIDADE DA PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. EXISTÊNCIA DA DÍVIDA.
1. A nota promissória é um título executivo extrajudicial autônomo e abstrato, que documenta a existência de um crédito líquido e certo, exigível a partir de seu vencimento e circulável por endosso, sendo regida por legislação especial, no caso, o Decreto no 57.663/66 (Lei Uniforme). O prazo para ajuizar ação fundada no referido título sem força executiva é quinquenal.
2. De acordo com o art. 700 do Código de Processo Civil, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa ou bem, ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer. A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a prova escrita a que alude o artigo 700 do Código de Processo Civil corresponde àquele documento que revela, de forma razoável, a existência da obrigação, ainda que produzida unilateralmente pelo credor.
3. Mostra-se desnecessária a realização de perícia grafotécnica para os fins de análise da assinatura aposta nas notas promissórias que embasam a ação monitória, se os elementos dos autos revelam se tratar de alegação genérica e contraditória, fundada apenas na tese de esquecimento e como estratégia da defesa. Ademais, no caso em exame, o ajuste ocorreu de forma presencial, houve a assinatura do contrato de prestação de serviços com o apontamento dos itens recebidos, a demandada reconheceu a contratação e uma das notas promissórias fora oportunamente protestada, elementos que permitem a conclusão, de forma segura, a respeito da existência do crédito e inexistência de fraude.
4. Apelação provida. Sentença reformada.